Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADITÓRIO ÚTIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À FAZENDA DISTRITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SITEMAS PARA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, inc. V, do CPC), pois não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o Executado e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, inc. LXXVIII da CF e art. 139, inc. II, do CPC), sendo certo que o disposto no inc. V do art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC, deve ser interpretado à luz do conceito de contraditório útil. Tal conceito foi consolidado no Enunciado n. 3 da ENFAM, com o seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
2. Conforme a súmula n. 414, do STJ, compatível com as diretrizes do novo CPC de 2015, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis à sua localização.
3. Restando outros meios de localização do executado, conforme listado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte executada se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito para a citação por edital.
4. Agravo de instrumento não provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.